Tribunal: TJSP
Processo: 2256683-78.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
I. Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ato que indeferiu liminarmente o recurso ordinário interposto perante o Pleno da Corte de Contas. Alegada incompatibilidade entre a restrição ao recurso, prevista no regimento do TCE, e a Lei Orgânica que disciplina o funcionamento e a constituição da Corte de Contas.
II. Pedido de

Ementa:
I. Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ato que indeferiu liminarmente o recurso ordinário interposto perante o Pleno da Corte de Contas. Alegada incompatibilidade entre a restrição ao recurso, prevista no regimento do TCE, e a Lei Orgânica que disciplina o funcionamento e a constituição da Corte de Contas.
II. Pedido de reconsideração na esfera administrativa que não suspende ou interrompe o prazo para a impetração do 'writ'. Enunciado sumular no 430 do STF. Decadência reconhecida. Decurso do prazo decadencial de 120 dias, contados em dias corridos, entre a data de ciência do ato impugnado e a impetração do mandado de segurança. Precedentes do STJ e Órgão Especial. Segurança denegada e revogação da liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2256683-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOSE
ANTONIO PATROCINIO, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "RECONHECERAM A DECADÊNCIA E DENEGARAM A
SEGURANÇA, REVOGADA A LIMINAR. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2256683-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/12
Mandado de Segurança no
2256683-78.2019.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: José Antonio Patrocinio
Impetrado: Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo
41.664
I. Mandado de Segurança. Impetração contra ato do Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ato que indeferiu
liminarmente o recurso ordinário interposto perante o Pleno da
Corte de Contas. Alegada incompatibilidade entre a restrição ao
recurso, prevista no regimento do TCE, e a Lei Orgânica que
disciplina o funcionamento e a constituição da Corte de Contas.
II. Pedido de reconsideração na esfera administrativa que não
suspende ou interrompe o prazo para a impetração do 'writ'.
Enunciado sumular no 430 do STF. Decadência reconhecida.
Decurso do prazo decadencial de 120 dias, contados em dias
corridos, entre a data de ciência do ato impugnado e a impetração
do mandado de segurança. Precedentes do STJ e Órgão Especial.
Segurança denegada e revogação da liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2256683-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/12
1. Trata-se de mandado de segurança, com
pedido liminar, impetrado por José Antonio Patrocinio contra ato do
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Relata
o impetrante que, por meio do processo administrativo no
TC-005531/989/15, a legalidade do ato concessivo de sua
aposentadoria passou a ser analisada pela Corte de Contas. Após
regular instrução, o Conselheiro Julgador Singular proferiu sentença,
julgando referido ato administrativo ilegal e negando-lhe, por
conseguinte, o registro. Inconformado com referida decisão, o
impetrante interpôs recurso ordinário, o qual foi distribuído à 1a
Câmara do TCE-SP, que lhe negou provimento. Os embargos
declaratórios opostos contra mencionada decisão também foram
rejeitados. Diante disso, o impetrante interpôs novo recurso ordinário,
dessa vez dirigido ao Plenário do TCE-SP, com base no artigo 56 da
Lei Complementar no 709/1993, objetivando a reforma da decisão da
1a Câmara Julgadora da Corte de Contas. Todavia, esse recurso foi
indeferido liminarmente pela autoridade apontada como coatora, no
dia 4 de junho de 2019, com respaldo nos artigos 138, inciso III c.c.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2256683-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/12
143, do Regimento Interno do TCE-SP, sob o fundamento de que “o
interessado poderá recorrer uma única vez sobre a mesma matéria,
consoante o disposto no artigo 143 do Regimento Interno, o que torna
impertinente a petição ora apreciada” (fls. 14, textual). Formulou-se,
ainda, pedido de reconsideração, o qual também foi liminarmente
rejeitado pelo Presidente do Tribunal de Contas deste Estado, em 14
de outubro de 2019. Considerando o quadro descrito, o impetrante
sustenta a ocorrência de flagrante violação aos artigos 56 e 57,
ambos da Lei Complementar no 709/1993, bem como aos princípios
do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Destaca,
nesse sentido, a incompatibilidade entre a restrição regimental
invocada pela autoridade impetrada e o teor da Lei Orgânica que
disciplina o funcionamento e a constituição do TCE-SP. Reputa
abusivo e ilegal o indeferimento liminar de recurso expressamente
previsto em Lei Complementar. Argumenta, assim, que o ato
praticado pela autoridade administrativa violou seu direito líquido e
certo ao exercício da ampla defesa em segunda instância
administrativa. Requer a concessão da segurança, assegurando-se o
recebimento, o processamento e o julgamento do seu recurso
ordinário pelo Pleno do TCE-SP, bem como o sobrestamento do
processo administrativo no TC-005531/989/15 (fls. 01/17). Anexa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2256683-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/12
documentos à inicial da impetração (fls.18/284).
A liminar pleiteada foi deferida, para determinar
a suspensão do processo administrativo no TC-005531/989/15 e dos
efeitos de seu eventual trânsito em julgado até o julgamento do mérito
desta impetração (fls. 286/289).
Vieram as informações prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 308/322), com cópias de termos dos autos (fls.
324/421).
Certificou-se nos autos o decurso do prazo legal
sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado (fls. 422).
Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da
decadência, e, no mérito, pela denegação da segurança (fls.
425/430).
2.
Deve
ser,
desde
já,
reconhecida
a
decadência do direito de requerer a segurança.
Com efeito, o artigo 23 da Lei no 12.016/2009
prevê: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á
decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2256683-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/12
interessado, do ato impugnado”.
No caso dos autos, o recurso ordinário interposto
pelo impetrante perante o Pleno da Corte de Contas, contra a decisão
da Primeira Câmara Julgadora, foi indeferido pela autoridade reputada
coatora por decisão datada de 4 de junho de 2019, publicada em 06
de junho de 2019 (fls. 07, 22 e 325). Logo, o impetrante teve ciência
do ato impugnado nessa última data.
E o pleito de reconsideração por ele formulado
(fls. 82/85) foi indeferido pelo Presidente do Tribunal de Contas no dia
14 de outubro de 2019.
Contudo, de acordo com o Enunciado no 430 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, “pedido de reconsideração na
via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança” (grifado).
Considerando-se,
portanto,
que
o
ato
de
indeferimento liminar do recurso ordinário pela autoridade coatora foi
publicado em 06 de junho de 2019 e o presente mandamus foi
impetrado somente em 13 de novembro de 2019 (mais de cinco
meses depois), resta evidente a decadência do direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2256683-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/12
impetração, nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009.
Pontue-se, a propósito, que a contagem do prazo
decadencial de cento e vinte dias se dá em dias corridos. Confira-se:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. CONTAGEM DO
PRAZO DECADENCIAL. ART. 219 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
EXTINÇÃO LIMINAR DO WRIT. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
OBJETO
DA
IMPETRAÇÃO.
ILEGALIDADE
E
TERATOLOGIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
284/STF.
1.
É
extemporâneo o mandado de segurança impetrado após o prazo
decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei
12.016/2009. 2. O prazo para a impetração do mandado de
segurança é decadencial e, como tal, não possui natureza de prazo
processual. Trata-se de prazo contado em dias corridos e não apenas
nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC. 3.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no RMS
58.440/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
3. Ressalta-se, ademais, que o Superior Tribunal
de Justiça vem aplicando, em sólida jurisprudência, o Enunciado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2256683-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/12
430 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “verifica-se que o
acórdão recorrido está em sintonia com posicionamento do STJ de
que o pedido de reconsideração na via administrativa não obsta a
fluência do prazo decadencial para impetração do Mandado de
Segurança, conforme a sua Súmula 430. 7. Agravo Interno não
provido.” (AgInt no REsp 1802786/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe
19/12/2019, grifado).
Igualmente:
“A
jurisprudência
desta
Corte
Superior é firme no sentido de que o pedido de reconsideração ou o
recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não tem o
condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial,
conforme a Súmula n. 430/STF: "Pedido de reconsideração na via
administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança"
(AgInt no RMS 59.481/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019,
grifado).
4. E este Órgão Especial tem seguido o mesmo
entendimento:
“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2256683-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/12
FACE DO EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
POR EX-POLICIAL MILITAR EXPULSO DOS QUADROS DA
CORPORAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE EXPULSÃO DA LAVRA
DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO
PAULO.
PLEITO
DE
REINTEGRAÇÃO
AO
CARGO.
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DE
ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXPULSÃO. ATO DE
DEMISSÃO PUBLICADO EM 2015. MANDAMUS PROTOCOLADO
EM 2019, QUANDO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO DE 120 DIAS
(ART. 23 DA LEI 12016/2009). PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO
NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO
PARA A INTERPOSIÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
(SÚMULA 430 DO C. STF). Mandado de segurança denegado pelo
reconhecimento da decadência. (TJSP; Mandado de Segurança Cível
2086823-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 06/02/2020,
grifado).
“MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração
contra ato imputado ao Sr. Prefeito de São Paulo Professor que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2256683-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/12
processo administrativo, foi demitido do serviço público Impetrante
que busca a concessão de efeito suspensivo ao pedido de
reconsideração apresentado no procedimento acima indicado e, por
consequência, a reintegração ao cargo de origem
Pedido de
reconsideração que não interrompe o prazo para impetração do
mandado de segurança - Decadência Não observância do art. 23,
da Lei no 12.016/2009 Extinção do processo, nos termos do no art.
487, inciso II, do Código de Processo Civil/2015 - SEGURANÇA
DENEGADA.
(TJSP;

Mandado
de
Segurança
Cível
2271369-12.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Elcio
Trujillo;
Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019,
grifado).
“Mandado de segurança. Investigador de polícia
inativo. Anulação do ato administrativo que cassou a aposentadoria.
Impossibilidade. II - O pleito está fulminado pela decadência. A
presente impetração foi aparelhada em 24.09.2014 contra decisão do
Secretário de Segurança Pública publicada em 17.09.2013. Decorrido
o prazo previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/09. III - Pedido de
reconsideração ou recurso administrativo, sem efeito suspensivo, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2256683-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/12
se prestam para reiniciar a contagem do prazo decadencial. Súmula
430 do STF. IV - Extinção do processo sem julgamento de mérito,
com fundamento no art. 295, IV do CPC e, conseqüentemente, a
revogação da liminar anteriormente concedida." (TJSP; Mandado de
Segurança Cível 2165948-72.2014.8.26.0000; Relator (a): Guerrieri
Rezende; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/03/2015; Data de Registro:
28/03/2015, grifado.)
Logo, reconhecida, também no caso em tela, a
decadência do direito de impetração, é caso de revogação da liminar
e denegação da segurança.
5. Ante o exposto, por este voto, reconhece-se a
decadência do direito de impetração e denega-se a segurança,
revogando-se, por conseguinte, a liminar anteriormente deferida, com
fundamento nos artigos 23 da Lei no 12.016/2009 e 487, II, do Código
de Processo Civil.
Custas ex lege, sem imposição de verba
honorária, nos termos do artigo 25 da Lei n° 12.016/2009, e dos
Enunciados da Súmula no 105 do Superior Tribunal de Justiça e da
Súmula no 512 do Supremo Tribunal Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2256683-78.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/12
Márcio Bartoli
Relator Sorteado